Tribunal: TJDFT
Processo: 0701730-34.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ESTUPRO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. VIOLAÇÃO AO ART. 315, §2o, I, DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a apelo interposto pela defesa – mantendo a sentença condenatória por infringência ao artigo 213, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se se o julgado seria omisso, por ausência de fundamentação e por ter violado o disposto no art. 315, §2o, I, CPP, pelo fato de ter indicado dispositivo legal para negar provimento ao pedido subsidiário de mudança de regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é a referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
5. Não tendo o acórdão se limitado a indicar ato normativo sem explicar sua relação com a questão decidida – ao contrário, tendo rebatido os argumentos defensivos e exemplificado o decidido com base em jurisprudência – descabe falar em omissão, por ausência de fundamentação.
6. A motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, desde que suficiente para a compreensão das razões de decidir.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 315, §2o, I, art. 619 e art. 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1664164, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 9/2/2023, Acórdão no 1412655, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 31/03/2022.